Tribunal: TJDFT
Processo: 0706686-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM MATÉRIA DE SAÚDE. PEDIDO DE PERÍCIA DESTINADA A ATESTAR RISCOS DE NÃO REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO SOLICITADO AO SUS. COMPLEXIDADE INEXISTENTE. PROVA DESPROPORCIONAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIVERGÊNCIA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em demanda de obrigação de fazer, declinou da competência para 3o Juizado Especial da Fazenda Pública, sob fundamento que é desnecessária a dilação probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido de perícia, formulado para avaliar riscos da não realização do procedimento, gera complexidade suficiente para afastar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública; e (ii) estabelecer se a diligência probatória pretendida se mostra necessária ou desproporcional à luz do art. 370 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A diligência probatória requerida se mostra desproporcional ao objetivo da demanda, porque os riscos e complicações do procedimento constituem parte inerente do próprio atendimento médico pleiteado, de modo que a perícia não agrega elemento técnico indispensável ao julgamento do mérito.
4. O art. 370 do CPC autoriza o magistrado a indeferir provas desnecessárias, inúteis ou meramente protelatórias, razão pela qual o pedido de perícia deve ser analisado com prudente discernimento, considerando o impacto econômico tanto para a administração judiciária quanto para o sistema público de saúde.
5. A jurisprudência do Tribunal afirma que demandas que visam à disponibilização de procedimentos padronizados pelo SUS não apresentam, por si só, complexidade apta a afastar a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sobretudo quando a necessidade do tratamento pode ser apreciada por meio de documentação médica já existente.
6. O art. 10 da Lei 12.153/2009 prevê mecanismos simplificados de exame técnico no âmbito dos Juizados Especiais, que não se equiparam à perícia judicial formal, reforçando que a mera necessidade de avaliação técnica não desloca a competência para vara especializada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido, apenas para acompanhar o Relator quanto à gratuidade de justiça, negando provimento quanto à competência, que se mantém no Juizado Especial da Fazenda Pública.
Tese de julgamento:
1. O pedido de perícia destinado apenas a confirmar riscos inerentes ao procedimento médico pleiteado é desproporcional e não gera complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.
2. O art. 370 do CPC autoriza o indeferimento de diligências probatórias que não contribuam de forma necessária ou útil para o deslinde da causa.
3. A existência de exame técnico simplificado previsto no art. 10 da Lei 12.153/2009 afasta a alegação de necessidade de perícia judicial complexa como fundamento para deslocamento de competência.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370; Lei 12.153/2009, art. 10.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2056347, 0735983-76.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 2a Câmara Cível, j. 13.10.2025, DJe 27.10.2025.